Tribunal: STF
Processo: RE 85415
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
DIREITO DE QUEIXA OU REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE QUE, DECAINDO A MÃE,
QUE PRIMEIRO SOUBE DO FATO CRIMINOSO, DESSE DIREITO, NÃO SUBSISTE
ESSE PODER JURÍDICO EM RELAÇÃO AO PAI, QUE SÓ POSTERIORMENTE SOUBE
DO DELITO. CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES QUE TORNAM DESSEMELHANTE A
HIPÓTESE VERSADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DOS CASOS A QUE SE REFEREM
OS ARESTOS PADROES, APONTADOS COMO DIVERGENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.